Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704945-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO SAMPAIO MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733556-79.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados. Afirma que ter iniciado Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios e que após requerida e deferida a penhora de valores a serem recebidos em outros autos, a parte ora agravada apresentou impugnação e o Juízo a acolheu, entendendo tratar-se de verba salarial, impenhorável. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que busca o recebimento de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar. Ressalta que a penhora dos valores é necessária para pagamento do valor devido ao agravante. Argumenta a existência de entendimento jurisprudencial autorizando a mitigação da impenhorabilidade de salários. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de qualquer levantamento de valores pelo agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para autorizar a penhora, ainda que parcial, dos honorários sucumbenciais. Preparo devidamente recolhido no ID 55727281. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 179657953 dos autos originários: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de RODRIGO SAMPAIO MOTTA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 156479545, foi deferida a penhora no rosto o processo de no 0704640-81.2020.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, de eventuais valores devidos ao Executado RODRIGO SAMPAIO MOTTA, CPF: 091.435.407-83, até o limite de R$ 7.213,28 atualizado até 18/04/2022 (ID. 121830304). Através da petição de id. 157564688, opõe a parte requerida embargos de declaração. Afirma que há omissão na decisão, uma vez que a penhora incidiu sobre honorários de sucumbência, os quais são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Aduz que há obscuridade na decisão, haja vista que há excesso de penhora, em virtude da presente execução já estar garantida por outras constrições. Formulou, assim, pedido de tutela de evidência e de urgência visando a imediata suspensão da ordem de penhora. Os Embargos não foram conhecidos nos termos da decisão de id. 15881858. Argumentou-se, nesta, que todas as matérias elencadas pela parte requerida se referiam à validade da penhora. Consignou-se, assim, o instrumento hábil à contestação da constrição ocorrida é a impugnação à penhora, com fulcro no artigo 525, §11 do CPC. Ato contínuo, peticiona a parte requerida apresentando impugnação, nos termos da petição de id. 157566910. A impugnação não foi conhecida nos termos da decisão de id. 160297063. Contra esta decisão, interpôs a parte requerida recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido para determinar a análise da impugnação em comento. Ato contínuo, peticiona a parte autora requerendo a penhora no rosto dos autos n. 0751900-92.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília, de eventuais valores pertencentes ao executado. Decido. Inicialmente, indefiro a penhora no rosto dos autos n. 0751900-92.2022.8.07.0016, haja vista que a verba a ser percebida pelo executado neste processo possui natureza de honorários advocatícios, os quais são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Pelo mesmo motivo, ACOLHO a impugnação de id. 157566910, haja vista que, conforme documento de id. 158680315, os valores penhorados no rosto do processo de no 0704640-81.2020.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, também se referem a honorários advocatícios. Desta feita, CONCEFO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, processo n. 0704640-81.2020.8.07.0018, a desconstituição da penhora no rosto dos autos em comento. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Ficam as partes intimadas. (destaques no original) Em face da decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 182356294 dos autos de origem. Transcrevo-a: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS à decisão de id 179657953. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 179657953, aguardando o prazo para a parte autora indicar novos bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sigo o entendimento jurisprudencial de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA MITIGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo a sua sobrevivência. 2. Fica vedado a esta Corte Superior alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de prejudicialidade à dignidade da executada com a penhora de seus rendimentos, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A regra da impenhorabilidade as verbas remuneratórias pode ser relativizada quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) E essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1803743, 07415592120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. (...) 5. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1720049, 07105963020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 21/6/2023, Data da Publicação: 13/7/2023; etc. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1795208, 07356580920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que o executado tem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para receber a título de honorários em outros autos sendo necessário entender que a penhora de percentual desse valor não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que necessário suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar que não seja realizado nenhum levantamento de valores pelo agravado, mantendo-se a penhora no rosto dos autos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024 16:30:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador